Tribunal: CARF
Processo: 10882.000910/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000910/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.681 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
SEMIKRON SEMICONDUTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação da existência do crédito pela autoridade
fazendária não está sujeito a prazo decadencial.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A não homologação da compensação no prazo de cinco anos, contado da data
da entrega da declaração de compensação, afasta a homologação tácita.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE
LIQUIDEZ E CERTEZA.
A homologação da compensação depende da liquidez e certeza do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de decadência suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes(suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça(suplente
convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000910/2009-12
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.681 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000910/2009-12

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Porto Alegre (RS). Ao final, farei as complementações necessárias:
A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra a não homologação de
compensação, cujo crédito seria originário de saldo negativo de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2003.
O despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco/SP, que
aprovou o Parecer SEORT/SRF/OSA no 599/2009, de 4/5/09 analisou as compensações
formalizadas
nos
PER/Dcomps
26005.64030.300704.1.3.02-3665,
14404.600111.300704.1.3.02-0059, 41425.36009.240804.1.3.02-3794, 10512.17830.
150705.1.3.02-7649,
36443.90978.140307.1.3.02-0102,
19233.2979.260307.1.3.02-
2880, 18734.01420.260307.1.3.02-9722 e 25418.24729.260307.1.3.02-3880 e concluiu
pela homologação parcial.
A interessada foi cientificada do despacho decisório em 8/5/09.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte explica que errou no
preenchimento do PER/Dcomp 14404.600111.300704.1.3.02-0059, o qual deveria
referir-se a saldo negativo do ano-calendário 2002 e não do ano-calendário 2003, como
constou.
A compensação da estimativa do mês de janeiro/2003, compensada no PER/Dcomp
14404.600111.300704.1.3.02-0059 não foi homologada por tratar-se de compensação
de débito com crédito de saldo negativo do mesmo ano-calendário.
O valor do saldo negativo informado no PER/Dcomp em questão é idêntico ao valor do
saldo negativo apurado no ano-calendário 2002.
A situação relatada pela interessada configura a hipótese de erro material no
preenchimento do PER/Dcomp. Não há alteração no tipo do crédito: saldo negativo; no
entanto, é perfeitamente identificável equívoco no preenchimento do exercício. A
contribuinte informou o exercício de 2004, quando deveria ter informado o de 2003.
Esta turma entendeu que é possível aceitar o argumento de erro material devido a lapso
manifesto quando do preenchimento do PER/Dcomp e, através da Resolução 10-
000.579, de 26/2/14, converteu o presente processo em diligência para que a unidade de
origem, em suma, procedesse à apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2002, identificando qualquer impedimento à compensação proposta.
O relatório de diligência informa que o saldo negativo em questão é formado por
retenções na fonte e por estimativas recolhidas e compensadas com saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2001. Portanto, fez-se necessário a análise do saldo negativo de
IRPJ de 2001 para verificação da existência do direito creditório do saldo negativo de
2002.
Abaixo, excertos extraídos do relatório, contendo a discriminação da composição do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.681 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000910/2009-12

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.681 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000910/2009-12

O relatório de diligência concluiu pela existência de saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário 2001 de R$ 360.372,04.
Abaixo, excertos extraídos do relatório, contendo a discriminação da composição do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002

O relatório de diligência registra que não foi constatada a existência de processos de
auto de infração de IRPJ em relação aos anos de 2001 e 2002 e nem processo que
indicasse a utilização dos créditos por meio de declarações de compensação em
formulário ou pedido de restituição.
Por fim, consta que não restaria saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002,
conforme a tabela abaixo, extraída do relatório:
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.681 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000910/2009-12

A contribuinte foi cientificada do relatório de diligência, e, preliminarmente, protesta
pela tempestividade de sua manifestação de inconformidade, alega decadência do que
chama de "revisão do lançamento", argumentando que a Fazenda estaria impedida de
proceder a revisão de lançamento de tributo do ano-calendário 2002 em virtude da
decadência do direito de lançar e defende a homologação tácita da compensação
realizada, eis que transcorridos mais de cinco anos desde "o lançamento e da
compensação realizada legalmente pela Impugnante".
A interessada alega que o despacho decisório teria constituído crédito tributário relativo
ao IRPJ devido no ano-calendário 2002, após transcurso do prazo decadencial para
tanto.
A manifestante se indispõe contra o não reconhecimento de valores retidos de IRPJ
porque entende que a revisão dos créditos por ela declarados já teria sido atingida pela
decadência e que a compensação realizada já estaria homologada tacitamente, eis que
transcorridos mais de cinco anos desde a apresentação do PER/DComp até a sua
intimação da decisão.
No mérito, afirma que teria um saldo de R$ 120.746,93 de recolhimentos a maiores
efetuados em anos anteriores a 2001 e tece inúmeras considerações a respeito. Afirma
que esse valor constaria de sua DIPJ 2001 e estaria demonstrado em sua conciliação
contábil-fiscal.
Abaixo, trechos e planilhas extraídas da manifestação de inconformidade, onde a
contribuinte pretende demonstrar as diferenças que afirma ter identificado:
(...)
Por fim, a empresa torna a invocar o instituto da decadência e a sustentar a ocorrência
de homologação tácita da compensação realizada, no entanto, em não sendo acolhidas
essas preliminares, reafirma o seu direito ao reconhecimento integral do crédito, solicita
perícia e indica perito.
O litígio deste processo corresponde à compensação formalizada no PER/Dcomp
14404.600111.300704.1.3.02-0059, cujo crédito equivale a R$ 125.983,13

Em 30 de janeiro de 2017, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre (PR) , negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.681 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000910/2009-12

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação da existência do crédito pela autoridade fazendária não
está sujeito a prazo decadencial.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
A não homologação da compensação no prazo de cinco anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação, afasta a homologação tácita.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
É de ser indeferido pedido de perícia quando a prova a ser produzida independe de
conhecimento técnico específico. O objeto da perícia é subsidiar a decisão do julgador,
não suprir prova que pode ser produzida pela juntada de documentos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA.
A homologação da compensação depende da liquidez e certeza do crédito.

Cientificada (fls. 458), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
462/471 no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINARES
1.1)
DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA.

Alega a Recorrente que “ao indeferir a produção de prova pericial contábil
requerida pela Recorrente, o que lhe é assegurado na Constituição nos incisos acima
transcritos, e também previstas no artigo 369 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
a autoridade julgadora, não apenas afrontou o texto constitucional, assim como, contrariou
disposição expressa em legislação federal derrogando o tratamento isonômico e sancionando
assim, o ditado popular que diz: “UM PESO, DUAS MEDIDAS”.
A alegação quanto a ofensa ao princípio da isonomia não pode ser conhecida no
âmbito deste conselho. Isso porque, conforme disposto na Súmula CARF no 2 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.681 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000910/2009-12

Ademais, a discussão quanto a necessidade ou não da prova pericial requerida será
analisada juntamente com o mérito.
1.2)
DECADÊNCIA.
A principal alegação da Recorrente em seu recurso refere-se a decadência do
direito da fazenda pública promover a revisão do lançamento relativo ao ano-calendário de 2002.
Quanto ao tema a Recorrente faz extensas considerações doutrinária e jurisprudenciais e, em
seguida, afirma que a própria RFB reconheceu que incide a decadência em hipótese como a dos
autos, conforme se verifica pela manifestação da COSIT na Solução de Consulta Interna no 16 de
18 de julho de 2012.
A alegação da Recorrente contém um erro de premissa. Isso porque, como
exposto pela decisão recorrida, a delegacia de origem ao atender a diligência solicitada pela
DRF, simplesmente verificou a existência e suficiência dos créditos alegados pela contribuinte.
Não promoveu o lançamento de importâncias eventualmente devidas ou a redução do prejuízo.
O que se discute especificamente neste processo é a legitimidade do indébito a ser
restituído, e, para isso, considero perfeitamente possível averiguar a efetiva ocorrência dos
pagamentos que o geraram, conforme já me manifestei no Acórdão no 1402-004.542:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário.
A verificação de insuficiência dos saldos negativos de IRPJ do período invocado
permite a homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido.

Esse tem sido o entendimento de diversas turmas do CARF, conforme se verifica
pelas ementas abaixo transcritas:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
Na análise de pleito compensatório, permite-se que a Autoridade competente
pronuncie-se acerca da certeza e liquidez do crédito invocado, sem exigir
quaisquer diferenças de tributos ou contribuições porventura apuradas. Nesse mister, é
perfeitamente possível averiguar a efetiva existência dos pagamentos que geraram
o crédito, notadamente pelo fato do Fisco está dentro do quinquídio legal para
análise do pedido de compensação formulado pelo contribuinte, nos termos do §5o, do
art.74 da Lei n.o 9.430/96.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.681 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000910/2009-12

Nos termos do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, a impugnação deve
vir instruída com as provas das alegações, uma vez que a alegação, por si só, não
produz modificações no lançamento do crédito tributário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXIGÊNCIA LEGAL.
A exigência da apresentação da Declaração de Compensação é determinação legal,
desde 1°/10/2002 quando a MP 66/2002, posteriormente convertida na Lei
10.637/2002, alterou O art. 74 da Lei 9.430/96, determinando que as
compensações do sujeito passivo, no âmbito da SRF, seriam realizadas pela entrega da
Declaração de Compensação, vedando, desta forma, a autocompensação efetuada
pelo interessado sem o conhecimento prévio da SRF. (Acórdão no. 1301-004.150,
16 de outubro de 2019, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária da Primeira Seção de
Julgamento, Relator José Eduardo Dornelas Souza)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
A ausência de comprovação dos saldos negativos de períodos anteriores que teriam
contribuído para a geração do saldo negativo de IRPJ do período invocado, bem como
do IRRF deduzido do imposto devido e/ou de que as receitas sobre as quais incidiram as
retenções foram devidamente computadas na determinação do lucro real, não permite
atestar a liquidez e certeza do crédito.
DECADÊNCIA.
SALDO
NEGATIVO.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA NA APURAÇÃO DO TRIBUTO A RECOLHER/RESTITUIR SEM
ALTERAÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO. INOCORRÊNCIA.
O procedimento de homologação do pedido de restituição/compensação consiste
fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique
verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de
homologação tácita da compensação requerida. Inteligência da Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 2012.
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. Tratando-se de verificação dos valores de estimativas,
imposto de renda na fonte ou compensações realizadas, não há que se falar em
necessidade de lançamento, e, por conseguinte, de decadência.
SALDO NEGATIVO DA CSLL.
Não comprovada a existência de saldo negativo da CSLL adicional àquele apurado pela
autoridade administrativa, não há que se falar em crédito contra a Fazenda Nacional.
DECADÊNCIA. SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
NA
APURAÇÃO
DO
TRIBUTO
A
RECOLHER/RESTITUIR
SEM
ALTERAÇÃO
DO
TRIBUTO
DEVIDO.
INOCORRÊNCIA.
O procedimento de homologação do pedido de restituição/compensação consiste
fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique
verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de
homologação tácita da compensação requerida. Inteligência da Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 2012.
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. Tratando-se de verificação dos valores de estimativas,
imposto de renda na fonte ou compensações realizadas, não há que se falar em
necessidade de lançamento, e, por conseguinte, de decadência.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.681 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000910/2009-12

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS CORRESPONDENTES.
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Recurso Voluntário Negado. (Acórdão no. 1402-002.153, 06 de abril de 2016, 4a
Câmara, 2a Turma Ordinária, Primeira Seção de Julgamento, Relator:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA.
SALDO
NEGATIVO.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA NA APURAÇÃO DO TRIBUTO A RECOLHER/RESTITUIR
SEM ALTERAÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO. INOCORRÊNCIA.
O procedimento de homologação do pedido de restituição/compensação consiste
fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique
verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de
homologação tácita da compensação requerida. Inteligência da Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 2012.
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. Tratando-se de verificação dos valores de estimativas,
imposto de renda na fonte ou compensações realizadas, não há que se falar em
necessidade de lançamento, e, por conseguinte, de decadência. (Acórdão no. 1302-
001.850, 22 de outubro de 2014, 4a Câmara, 2a Turma Ordinária, Primeira Seção de
Julgamento, Relator Designado: Fernando Brasil de Oliveira Pinto)

Além disso, é importante registrar que a Solução de Consulta Interna COSIT no 16 de
18 de julho de 2012, mencionada pelo contribuinte não contradiz em nada o raciocínio acima
exposto. Isso porque a referida consulta menciona a homologação tácita do lançamento suplementar
(que não ocorre no caso dos autos) e ainda ressalta o dever da autoridade administrativa de investigar
a exatidão dos valores informados. Confira-se:

Solução de Consulta Interna no 16 – COSIT
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação tácita do
lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser efetuado lançamento
suplementar referente àquele período, a menos que, no caso da compensação de débitos
próprios vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário. Todavia, não há previsão
legal de homologação tácita de saldos negativos ou pagamento a maior, devendo a
repetição de indébito por meio de declaração de compensação obedecer aos dispositivos
legais pertinentes.

Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.681 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000910/2009-12

Dessa forma, ainda que o período a que se refira o crédito já esteja albergado pela
decadência do direito de lançar o tributo, isto não dispensa o contribuinte de comprovar a pertinência
dos créditos que pretenda ver restituídos ou com eles compensados, nem dispensa a autoridade
fazendária da obrigação de verificar a certeza e liquidez dos créditos.
Em face do exposto, rejeito a preliminar de decadência.

2) MÉRITO

Quanto ao mérito insiste a Recorrente que a decisão recorrida “não obstante ter
admitido o erro de fato, não acolheu a conta gráfica apresentada pela recorrente e manteve a conta
elaborada pelo SEORT-OSA-SP.
No entanto, conforme exposto na decisão recorrida, as divergências apontadas nos
relatórios da então Impugnante não estavam acompanhas da documentação contábil necessária a
comprovação dos valores por ela alegados. Confira-se:
O relatório de diligência afirma não haver saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2002 em virtude de que as compensações realizadas na contabilidade em que a
contribuinte teria compensado estimativas com o saldo negativo de 2001 não se
confirmaram integralmente.
A interessada teria efetuado autocompensações na contabilidade do valor de R$
521.077,20 em estimativas, com o saldo negativo de IRPJ de 2001, recolhido, mediante
Darf, o valor de R$ 501.7761,67 e sofrido retenções na fonte no valor de R$ 86.231,24.
O relatório de diligência confirmou o valor do saldo negativo de IRPJ de 2001 como de
R$ 360.372,04.
A contribuinte insurge-se contra o valor apontado no relatório de diligência como saldo
negativo de IRPJ de 2001 e defende a existência do valor integral constante na DIPJ
daquele ano-calendário (R$ 521.269,59). Apesar de não ser clara em sua manifestação
de inconformidade e afirmar que teria um valor de R$ 120.746,93 de recolhimentos a
maiores efetuados em anos anteriores a 2001 e utilizado na estimativa de janeiro/2001, é
possível perceber que está a se referir ao saldo negativo do ano-calendário 2000, que,
supostamente, teria sido utilizado em autocompensações no ano-calendário de 2001.
Ocorre que a interessada, acaso tenha procedido à autocompensação de saldos negativos
de anos-calendários anteriores em sua própria contabilidade, não apresentou nenhum
livro contábil a demonstrar cabalmente esse fato, e, em sua DCTF, que seria o meio de
informar à Receita Federal a forma de liquidação das estimativas mensais, se mediante
pagamento e/ou compensação, também não o fez.
O crédito de R$ 360.372,04 é suficiente para proceder à convalidação das
autocompensações das estimativas de janeiro a abril de 2002 e para a convalidação
parcial da estimativa de maio de 2002, sendo que as estimativas de junho e julho de
2002 permanecem integralmente em aberto, conforme o detalhado nas tabelas abaixo:

Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.681 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000910/2009-12

A totalidade do IRRF foi confirmada por Dirf.
Considerando-se a confirmação dos recolhimentos das estimativas do ano-calendário
2002, a confirmação da totalidade do IRRF e a confirmação parcial das compensações
das estimativas de janeiro a maio de 2002, tem-se que não há saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2002, conforme detalhado abaixo:

Finalmente é importante destacar que trata-se de processo de compensação no
qual o ônus da comprovação da liquidez e certeza do crédito é do contribuinte.

3) CONCLUSÃO
Em face do exposto, rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital